Tribunal: TJSP
Processo: 2273145-37.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POPULAR. PENHORA DE IMÓVEIS. BEM DE FAMÍLIA. Aresto que afastou a constrição até que seja realizada a constatação, por oficial de justiça, a fim de se aferir a possibilidade de divisão dos imóveis. Documentos mencionados pelo embargante como prova de indivisibilidade juntados na origem em data posterior à r. decisão agravada, sem submissão ao crivo do Juízo, de forma

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POPULAR. PENHORA DE IMÓVEIS. BEM DE FAMÍLIA. Aresto que afastou a constrição até que seja realizada a constatação, por oficial de justiça, a fim de se aferir a possibilidade de divisão dos imóveis. Documentos mencionados pelo embargante como prova de indivisibilidade juntados na origem em data posterior à r. decisão agravada, sem submissão ao crivo do Juízo, de forma que seu exame extrapola os limites ditados pelo decisum agravado. Decisão que permite a sua clara compreensão. Irresignação contra suas conclusões que não se funda em defeitos na articulação ou exposição dos respectivos fundamentos; e não encontra, em embargos de declaração, sede processual adequada para ser examinada. Embargos rejeitados.